Tribunal: TJDFT
Processo: 0733463-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DA CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO SE ENQUADRA NA COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESATIVAÇÃO REQUERIDA PELO CONSUMIDOR. FATURAS EMITIDAS POSTERIORMENTE. IRREGULARIDADE. DÉBITO INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DESCABIDA.
I. Sociedade de economia mista não se insere na competência ratione personae das Varas de Fazenda Pública, nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
II. O fato de se ter determinado, na ADPF 890/DF, “a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”, não repercute na competência que é definida ratione personae no inciso I do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
III. Serviço público de fornecimento de água deve ser prestado de forma regular, segura, eficiente e adequada, presente o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995.
IV. Segundo o artigo 126 da Resolução ADASA 14/2011, o prestador de serviços só pode cobrar por consumo de água depois da solicitação de desativação pelo consumidor quando demonstrar “religação à revelia ou outro tipo de fraude”.
V. Se a CAESB não comprovou que após a desativação do serviço de fornecimento de água houve “religação à revelia ou outro tipo de fraude”, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito correspondente a faturas emitidas posteriormente.
VI. Protesto irregular, por atingir predicados da personalidade do consumidor, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 8.000,00.
VIII. No terreno da responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
IX. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios não podem ser fixados abaixo do percentual mínimo de dez por cento estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
X. Apelação conhecida e parcialmente provida.